Tribunal: TJMT
Processo: 1026111-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1026111-26.2020.8.11.0000
RECORRENTE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER, GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI, PAULO MARCOS PAGLIOCO NAVA
REPRESENTANTE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER
RECORRIDO: MANOEL PINTO DA CRUZ
Vistos etc.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos na peça recursal, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 1o, § 1o, da Resolução 10/2013 do Tribunal Pleno, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário.
Destarte, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora Plantonista